Tribunal: TJDFT
Processo: 0025857-70.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 921 do CPC, a inexistência de bens passíveis de constrição no patrimônio da parte Executada impõe a suspensão da Execução, pelo prazo de 1 (um) ano, suspendendo, também, o curso do prazo prescricional. Decorrido o prazo de suspensão sem a indicação de bens passíveis de penhora, determina-se o arquivamento provisório do Feito, reiniciando-se a contagem do prazo de prescrição. O desarquivamento da execução decorre da circunstância eventual de se encontrar bens penhoráveis do Devedor durante o prazo de prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso concreto.
2 – A simples renovação de requerimentos para que sejam consultados os sistemas informatizados à disposição do Juízo, sem mínima demonstração no sentido da possibilidade de êxito de tais providências, não obsta o reconhecimento da prescrição.
Apelação Cível desprovida.